Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701516-93.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS VIEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COAUTORIA CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. TEORIA MONISTA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. REINCIDÊNCIA AFASTADA QUANTO A UM DOS CORRÉUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DE TRÊS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DE UM DOS RÉUS. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, por depoimentos de testemunha presencial e policial militar, bem como por prova documental e reconhecimento pessoal de um dos acusados, impõe-se a manutenção da condenação. 2. A palavra da vítima, notadamente em delitos patrimoniais, assume especial relevo probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. 3. Caracterizada a coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal, ante a participação relevante do agente no desenvolvimento da ação criminosa. 4. Correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), diante da atuação conjunta dos réus, da privação da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à subtração e da presença de circunstância objetiva comunicável, conforme a teoria monista. 5. Inviável o reconhecimento da prática de único crime, quando a ação desenvolvida pelos réus resultou em dois roubos distintos, cometidos em face de vítimas diversas, impondo-se o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, CP). 6. Justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como maus antecedentes e circunstâncias do crime, com exasperação em 1/6 sobre o intervalo legal — critério mais benéfico que a fração de 1/8 usualmente empregada, e válido como forma de individualização da pena. 7. Afasta-se a reincidência em relação a um dos recorrentes, quando a condenação anterior já tiver sido considerada para negativar os antecedentes, vedada a dupla valoração. 8. Indeferido o pedido de direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de alteração fática que justifique a revogação da custódia preventiva, cujos fundamentos permanecem hígidos. 9. Recursos conhecidos. Desprovidos os apelos de três acusados. Parcial provimento do recurso interposto por um corréu, para o fim de afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que a realização do reconhecimento de pessoa não foi realizada. Afirma que a metodologia é imprescindível a fim de se evitar erros e equívocos com a indicação de pessoa inocente; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, não corroborados por provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 386, incisos I, II, IV e VII, do CPP, aduzindo que a ação criminosa durou apenas o tempo necessário à conclusão da subtração pretendida. Aponta que não houve restrição exagerada e por tempo superior aos atos de subtração. Assevera que não há que se falar em aumento da pena por restrição da liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A participação de ALESSANDRO no roubo quedou, pois, clara, na medida em que, embora não tenha sido reconhecido diretamente pelas vítimas, as investigações revelaram que ele manteve comunicação frequente com os demais envolvidos, inclusive, tendo realizado a reserva de hospedagem para UEMERSON, o qual se deslocou de Minas Gerais para o Distrito Federal com o propósito específico de participar da ação delituosa. Os registros de ERB, consoante sintetizado pela testemunha policial LUCAS, indicaram que ALESSANDRO esteve na região exata da ocorrência do roubo. Ademais, foram detectadas ligações telefônicas entre ele e os corréus, inclusive, por meio de linhas registradas em nome de terceiros (“laranjas”)” (ID 76220177). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos I, II, IV e VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015